Tribunal: STF
Processo: HC 188080
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento dos EDcl no RCD no AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.616.275/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006), porque
    [...] guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 11 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,3 gramas, e 19 porções de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 6,9 gamas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da importância de R$29,00 em notas variadas (auto de exibição e apreensão a fls. 9 e auto de constatação preliminar de fls. 11), nas imediações de estabelecimento de ensino e local de trabalho coletivo. (Doc. 13)
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo tão somente para afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, redimensionando a reprimenda final do sentenciado para 5 anos de reclusão (Doc. 14).
    Após sucessivos recursos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Relatora determinou o arquivamento dos autos (Doc. 7). Nesta ação, a defesa sustenta, em linhas gerais, que é cabível a fixação do regime prisional aberto.
    É o relatório. Decido. 
    Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Com efeito, a Ministra Vice-Presidente do STJ limitou-se a não conhecer dos embargos de declaração opostos contra despacho, por se tratar de recurso manifestamente incabível. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta CORTE: HC 151.816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente